Tribunal: TJDFT
Processo: 0720307-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720307-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ISRAEL VELOSO CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0716590-65.2025.8.07.0001, que deferiu tutela provisória para determinar que as rés, em dez dias, juntassem aos autos os planos de saúde individuais que atualmente comercializam, com valores e informações básicas de condições e cobertura, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. Eis a r. decisão agravada: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. O autor requereu em sede de tutela provisória, que as rés apresentem os planos de saúde disponíveis, para que posteriormente possa aderir a um deles. Tal requerimento não parece exagerado e nem danoso às rés. Considerando o teor da emenda à inicial, percebe-se que o autor busca planos de saúde individuais. Dessa forma, por se tratar de direito à informação, que inclusive deve ser pública, DEFIRO a tutela provisória para que todas as rés, em 10 (dez) dias, juntem aos autos os planos de saúde individuais que atualmente comercializam, com valores e informações básicas de condições e cobertura, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), inicialmente limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada ré. DOU FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO À PRESENTE DECISÃO. Citem-se e intimem-se as rés para oferecerem contestação em 15 dias. (...)” Inconformada, a parte requerida recorre. A parte agravante sustenta, em suas razões, que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória, notadamente a ausência de probabilidade do direito alegado, haja vista que a contratação foi tentada na modalidade de plano coletivo empresarial, e não plano individual, inexistindo obrigação de migração ou fornecimento de proposta nesta modalidade. Destaca que “...inexiste o alegado ilícito que ensejou o ajuizamento da ação, uma vez que a operadora não é obrigada a formalizar contratação, sendo realizada negativa a contratação junto a pessoa jurídica.” E ainda, “Como exposto em tópico anterior, a operadora agravante não possui a obrigação de migração de plano coletivo por adesão para plano individual, não havendo tal obrigação quando sequer comercializa o plano.” A agravante argumenta, ademais, que a obrigação imposta é impossível de ser cumprida, pois não comercializa planos individuais, de modo que a determinação judicial seria ineficaz e inexequível, devendo ser cassada. Por fim, impugna a multa cominada, por considerá-la desproporcional e inaplicável no caso concreto. Requer, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, ou, subsidiariamente, a suspensão de sua eficácia até o julgamento final deste recurso. No mérito, pleiteia a integral reforma da decisão recorrida. Preparo no ID 72092657. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso, ainda que a agravante sustente ausência de obrigatoriedade de fornecimento de planos de saúde individuais, a determinação judicial não impôs a sua contratação, nem tampouco que referido produto seja oferecido ao agravado, mas apenas a apresentação de informações sobre os planos eventualmente comercializados, medida que, em princípio, não se mostra desarrazoada, mormente por envolver direito à informação, de interesse do consumidor. Em relação ao argumento de que seria obrigação impossível, pois não comercializa planos individuais, em tese, mostra-se sem fundamento, pois, neste caso, basta informar ao juízo que não os comercializa. Com relação a multa fixada (R$ 200,00/dia, limitada a R$ 20.000,00) não se revela, nesta fase processual, manifestamente desproporcional ou excessiva, considerando-se sua finalidade coercitiva e a ausência de demonstração inequívoca de sua inexequibilidade. Ressalte-se, por fim, que não consta nos autos comprovação de cumprimento da decisão liminar, tampouco de que a multa esteja sendo efetivamente exigida neste momento, o que reforça a inexistência de risco iminente de prejuízo irreparável à parte agravante. Diante disso, nesta cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos da liminar. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator